Tribunal: TJBA
Processo: 8154968-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154968-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO, PATRICIA FREIRE CALDAS HERACLIO DO REGO RODRIGUES DIAS, MARIA DAS DORES DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JORGE SALOMAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE 2% DE ICMS DESTINADO AO FUNCEP. INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS COMBUSTÍVEIS. ESSENCIALIDADE DO PRODUTO RECONHECIDA. TEMA 745, STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. DECRETO ESTADUAL Nº 21.494/22. EXTINÇÃO DO PERCENTUAL DESTINADO AO FUNDO EM RELAÇÃO AOS COMBUSTÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8154968-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
e como Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator